Tribunal: CARF
Processo: 10314.720621/2019-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATEUS SOARES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-03-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10314.720621/2019-41
ACÓRDÃO
3401-013.886 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de fevereiro de 2025
RECURSO
DE OFÍCIO
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
ASTER PETROLEO LTDA E OUTROS
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Data do fato gerador: 02/07/2014, 03/07/2014, 10/07/2014, 15/07/2014,
22/07/2014, 29/07/2014
INFRAÇÃO ADUANEIRA. DECADÊNCIA. TERMO INICIAL DA CONTAGEM.
DATA DA INFRAÇÃO.
Mesmo no caso em que envolver fiscalização de caso submetido ao
regramento das infrações estabelecidas no Decreto no 1455/1976 que
pressupõem suspeitas de dolo, fraude, simulação, interposição de pessoas,
o termo inicial da contagem do prazo prescricional é o da data da infração
previsto no artigo 139 do Decreto Lei no 37/1966.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
Recurso Voluntário, negando provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ana Paula Pedrosa Giglio - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mateus Soares de Oliveira – Relator
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Celso Jose Ferreira de Oliveira,
Laercio Cruz Uliana Junior, Francisca Elizabeth Barreto, Mateus Soares de Oliveira, George da Silva
Santos, Ana Paula Pedrosa Giglio (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Leonardo Correia Lima
Macedo, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Francisca Elizabeth Barreto.

RELATÓRIO
Fl. 19310
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.886 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720621/2019-41
2
A origem deste processo reside na lavratura do Auto de Infração em face de ASTER
PETRÓLEO LTDA, CNPJ 02.377.759/0001-13, doravante denominada apenas de ASTER; o Sr.
EDUARDO ALVES SANTIAGO DUARTE, CPF 304.718.398-84, sócio administrador da ASTER à época
dos fatos e doravante denominado apenas de EDUARDO ALVES; a OKTANA PETRÓLEO
IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA, CNPJ 05.788.289/0001-79, doravante denominada apenas
de OKTANA; a COPAPE PRODUTOS DE PETRÓLEO LTDA, CNPJ n. 01.428.174/0001-12, doravante
denominada apenas de COPAPE; a HARPIA ASSET ASSESSORIA NA GESTÃO DE CONTAS A PAGAR E
A RECEBER LTDA, CNPJ 15.825.009/0001-09, doravante denominada apenas de HARPIA; a
DESTILARIA NOVA ERA LTDA, CNPJ 07.736.245/0001-20), doravante denominada apenas de
DESTILARIA NOVA ERA; o Sr. JOSÉ MARCOS BARRETO DE LIRA, CPF 037.661.661-41 (sócio
administrador com poderes de gerência da GOMES & GOMES COMERCIAL IMPORTADORA E
EXPORTADORA LTDA, CNPJ 13.307.626/0001-97, empresa baixada por liquidação voluntária antes
do início da ação fiscal), doravante denominado apenas de JOSÉ MARCOS; o Sr. EDUARDO
MANUEL MELO CERVEIRA MARTINS, CPF 516.786.838-68 (sócio administrador da GOMES
&GOMES), doravante denominado apenas de EDUARDO MANUEL, para aplicação da multa de
conversão da ordem de 100% sobre o valor aduaneiro das mercadorias sujeitas à pena de
perdimento e que foram consumidas, revendidas ou não localizadas, com previsão no art.23, V,
§§1o e 3o do Decreto-Lei no 1.455/1976. O Auto de Infração totalizou R$ 41.657.264,40.
Trata-se de Recurso de Ofício interposto pela Fazenda Nacional pelo do Colegiado
de Piso, por unanimidade, por meio do Acórdão no 11-67.876 - 8a Turma da DRJ/REC, em sessão
realizada aos 03 de junho de 2020, ter acompanhado o voto do Sr. Relator que, ao reconhecer ex
officio a decadência, cancelou integralmente o lançamento da multa aduaneira objeto do Auto de
Infração.
Não houve interposição de Recursos Voluntários.
Eis o relatório.

VOTO
Conselheiro Mateus Soares de Oliveira, Relator.
1
DO CONHECIMENTO
Nos termos do Decreto no 70.235/1972, art. 34, inc. I, e da Portaria MF no 02/2023,
cabe recurso de ofício (remessa necessária) ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF)
sempre e quando exonerar sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor
total superior a R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
Considerando o disposto na Súmula CARF no 10 para fins de conhecimento de
recurso de oficio, aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda
Fl. 19311
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.886 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720621/2019-41
3
instância, verifica-se que o Acórdão recorrido promoveu a exoneração superior ao atual limite de
alçada, logo, conheço do recurso.
2
DO DIREITO
O presente caso envolve Auto de Infração e respectivo lançamento da multa
substitutiva do perdimento, no importe de 100% do valor aduaneiro dos produtos importados
pelos contribuintes recorridos, cujos fatos geradores se deram nas respectivas datas a seguir
indicadas:
02/07/2014; 03/07/2014, 10/07/2014, 15/07/2014, 22/07/2014 e 29/07/2014.
A capitulação adotada pela fiscalização foi do artigo 23, V, §§ 1o e 3o, qual seja,
acusação de interposição fraudulenta de terceiros na modalidade comprovada.

2.1 DA DECADÊNCIA.
Trata-se de fato incontroverso que o despacho aduaneiro inicia-se com o momento
em que o contribuinte ‘aciona’ as autoridades públicas ao declarar que está promovendo alguma
operação de comércio exterior, seja na exportação ou importação.
Uma vez provocado através do registro da Declaração no sistema da SRFB a
operação declarada submete-se a um processo fiscalizatório que poderá se dar de diversas
maneiras, cujo procedimento é definido pela por um processo chamado de parametrização, o qual
Fl. 19312
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.886 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720621/2019-41
4
definirá como se dará a fiscalização, se física, documental, se ambos ou se submeterá a
procedimento de combate as fraudes aduaneiras.
Decorrido este processo, entendendo-se pela regularidade da operação, a
mercadoria é liberada ou desembaraçada, tecnicamente falando, para ser encaminhada ao seu
respectivo destino, seja ele nacional ou no estrangeiro. Pode ser também que a mercadoria seja
parametrizada ao canal verde e, neste caso, liberada automaticamente.

A despeito do prazo e mesmo de seu respectivo início de contagem existem
variações que decorrem da natureza da infração, se apenas administrativa, se tributária, ou se
híbrida. E mesmo na tributária, o início da contagem se dará de forma diversa conforme o caso
envolver pagamento parcial ou inadimplemento total de pagamento dos tributos.

De forma a elucidar e auxiliar a pacificar as discussões, com referência a legalidade
do instituto da revisão aduaneira, a Egrégia Corte do CARF estabeleceu a recente Súmula 184 do
CARF nos termos que se seguem:
a) Súmula CARF no 184:
O prazo decadencial para aplicação de penalidade por infração aduaneira é de 5
(cinco) anos contados da data da infração, nos termos dos artigos 138 e 139,
ambos do Decreto-Lei n.o 37/66 e do artigo 753 do Decreto n.o 6.759/2009.
Precedentes: Acórdão no 9303-009.237 – CSRF / 3a Turma. 18 de julho de 2019.
(referência expressa a infração da interposição de pessoas). Acórdão no 3402-
007.092 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária. (referência
expressa a infração da interposição de pessoas). Acórdão no 9303-010.198 – CSRF
/ 3a Turma. 10 de março de 2020. Acórdão no 9303-010.198 – CSRF / 3a Turma. 10
de março de 2020. Acórdão no 3402-007.222 – 3a Seção de Julgamento / 4a
Câmara / 2a Turma Ordinária. 28 de janeiro de 2020. Acórdão no 3201-010.777 –
3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária. 26 de julho de 2023.

Da leitura da redação extrai-se que a regra geral para contagem do prazo
quinquenal é adotar-se o dia da infração. Todavia, existem casos aduaneiros que pressupõem
dolo, fraude, simulação, que consistam na interposição de pessoas e que resultem ou em
perdimento ou na respectiva multa substitutiva, por se submeterem a regramento especial previsto
no artigo 23 V Decreto no 1455/1976 (independente da capitulação da modalidade presumida ou
comprovada).

Ainda hoje observa-se entendimento de que nestes casos o prazo decadencial
deva ser submetido a forma de contagem previsto no artigo 173, I do CTN, qual seja, primeiro dia
útil do exercício seguinte.

Não é este o entendimento que compartilho. Primeiramente pelo fato de que dos
precedentes que ampararam esta Súmula vários são de processos de interposição fraudenta de
terceiros, submetidos ao regramento do Decreto no 1455/1972.

Com efeito a própria Solução de Consulta no 32-Cosit, de 06 de dezembro de 2013
da própria Secretaria da Receita Federal do Brasil externa entendimento cristalino, repita-se, texto
de 2013, no sentido de que mesmo em infrações cuja sanção é o perdimento, deve-se seguir o
regramento do artigo 139 do Decreto Lei no 37/1966 quando a infração envolver sanção
pecuniária, inclusive da multa substitutiva do perdimento.
Fl. 19313
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.886 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720621/2019-41
5

Eis a transcrição de sua respectiva ementa e, especialmente, de suas notas
explicativas retiradas da integra da SC:
b) Solução de Consulta Interna no 32-Cosit, de 06 de dezembro de 2013:
ASSUNTO:
NORMAS
DE
ADMINISTRAÇÃO
TRIBUTÁRIA
CONTROLE ADUANEIRO DAS IMPORTAÇÕES. INFRAÇÃO. MULTA DE NATUREZA
ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIA. PRAZO.
O prazo para efetuar lançamento de multas relacionadas ao controle aduaneiro
das importações é de 5 (cinco) anos, contado da data da infração. A natureza
administrativo-tributária das multas relacionadas ao controle aduaneiro das
importações permite que a elas se apliquem regras tributárias de constituição e
cobrança do respectivo crédito, inclusive o rito estabelecido pelo Decreto
no 70.235, de 6 de março de 1972 (Processo Administrativo Fiscal), mas não a
regra de contagem do prazo decadencial prevista no inciso I do art. 173 do CTN,
pois a norma aplicável à espécie, pelo critério da especialidade, é o art. 78 da Lei
no 4.502, de 1964.
(Código Tributário Nacional - CTN), arts. 4o, 113 e 173; Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, arts. 78 e 83; Decreto-Lei no 37, de 18 de novembro de 1966,
arts. 94, 96, 138 e 139; Decreto no 6.759, de 5 de fevereiro de 2009, art. 704;
Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972.
Destaques da Consulta:
10. O objeto da consulta é saber “qual o prazo decadencial para lançamen
to das multas relacionadas ao controle administrativo das importações”. Par
a isso importa saber a natureza jurídica de tais multas (se tributária, administra
tiva ou se de natureza “híbrida” ) e até mesmo se esse prazo é mesmo de deca
dência ou de prescrição. Os dois institutos não são originariamente do Direit
o Tributário, mas do Direito Civil, de onde a doutrina extrai seus contornos
e
fundamentos.
No
próprio
Código
Civil
de
1916
tomava--
se prescrição por decadência e viceversa.
14. O art. 4o do CTN diz que “a natureza jurídica específica do tributo é
determinada pelo fato gerador da respectiva obrigação”. E o art. 113 diz qu
e “a obrigação tributária é principal ou acessória”. O objeto da obrigação princip
al é o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e o da acessória são as pres
tações, positivas ou negativas, previstas na legislação tributária, prestadas no in
teresse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos (CTN, art. 113, §§ 1o e
2o). Dessas disposições podese extrair a convicção de que, se o tributo e a penalid
ade pecuniária se relacionam ao mesmo fato (fato que gerou a obrigação de pa
gar tributo), então a natureza jurídica de ambos é tributária stricto sensu.
16. O consulente informou que a “controvérsia [quanto ao prazo decadenci
al para aplicação de multa relacionada ao controle administrativo das import
ações] foi identificada inicialmente em relação à multa prescrita no art. 83, I, da
Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964”. O dispositivo impõe multa de valo
Fl. 19314
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.886 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720621/2019-41
6
r igual ao valor da mercadoria ou ao que lhe é atribuído na nota fiscal àq
ueles “que entregarem ao consumo, ou consumirem produto de procedênci
a estrangeira introduzido clandestinamente no País ou importado irregular
ou fraudulentamente ou que tenha entrado no estabelecimento, dele saído
ou nele permanecido desacompanhado da nota de importação ou da nota-
fiscal, conforme o caso”.
18. A natureza administrativa da multa aplicada pela importação irregular
condiz com sua finalidade de reprimir ações prejudiciais ao controle das importaç
ões, mas não afasta o interesse tributário nessas importações, pois, do control
e destas, depende a arrecadação tributária do setor. Diz, portanto, com mais precisão, tratar-
se de natureza híbrida a das multas relacionadas ao controle das importações.
19. O controle aduaneiro envolve diversas atividades-meio cuja realização
interessa à Administração Tributária. Se não realizadas, afeta tanto o controle
aduaneiro quanto a arrecadação tributária (essa também com um objeto de
controle aduaneiro), e faz incidir a multa prevista no art. 83 da Lei no 4502. As
atividades-meio e a atividade principal (de controle aduaneiro), tem a mesma
natureza administrativa e, portanto, confundem-se. O interesse tributário no
controle atribui àquela multa uma natureza hibrica (administrativo-tributária).
22.Não se trata de dissonância, mas de especialidade. Importa apenas aprimorar
e manter o controle aduaneiro das importações. O art. 78 e seus parágrafos est
abelecem regras especiais só aplicáveis às multas relacionadas a esse control
e.
A
natureza
híbrida
(administrativotributária) dessas multas permite que a elas se apliquem reg
ras tributárias na constituição e cobrança do respectivo crédito, inclusive o
rito estabelecido pelo Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972 (Processo Ad
ministrativo Fiscal), mas não a regra de contagem do prazo decadencial prevista
no inciso I do art. 173 do CTN, pois norma especial estabelece regra diversa.
25. Não há seguramente ajustes a serem feitos, pois, enquanto o art. 138 refere-
se ao Imposto de Importação (de natureza tributária strictu sensu), o art. 139
refere-se a multa relacionada ao controle aduaneiro de importações, de
natureza híbrida (administrativo tributária) para cuja imposição observam-se
critérios especiais, determinados por noema especial. Ao estabelecer o Decreto-
Lei no 37 não ofendeu o art. 146 da Constituição (que exige lei complementar
para estabelecer normas gerais sobre decadência), pois a inovação refere-se
apenas a data do início do prazo (a contar da infração), e só vale para multas
relacionadas ao controle aduaneiro das importações, cuja peculiaridade é
evidente.
27. Por fim, a multa do art. 725 do Regulamento Aduaneiro, cuja base legal é o
art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, é aplicada em caso de lança
mento de ofício de tributo, do qual toma o respectivo valor como base de cálcul
o. Seu objetivo não é controlar o comércio exterior, mas sim infundir no âni
Fl. 19315
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.886 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720621/2019-41
7
mo do contribuinte a vontade de cumprir as obrigações acessórias e a pri
ncipal relativas àquele tributo, evitando assim o lançamento de ofício. Tal
multa, portanto, tem natureza jurídica tributária e a ela se aplica o prazo decade
ncial do art. 173 do CTN.
Conclusão
28. Com base no exposto conclui-se:
28.1- o prazo para efetuar lançamento de multas relacionadas ao controle
aduaneiro das importações é de 5 (cinco) anos, contado da data da infração, por
força do artigo 78 da Lei no 4502/1964 e do artigo 139 do Decreto-Lei no
37/1966.
A natureza administrativo-tributária das multas relacionadas ao controle
aduaneiro das importações permite que a elas se apliquem regras tributárias de
constituição e cobrança do respectivo crédito, inclusive o rito estabelecido pelo
Decreto no 70.235/1972, mas não a regra de contagem aplicável a espécie, pelo
critério da especialidade, é o Regulamento Aduaneiro.

Em reforço ao entendimento supra, cita-se julgamento oriundo do RESP no 643.185
de Santa Catarina em que o Relator Excelentíssimo Sr. Ministro Sr. Teori Zavascki, ao dispor
acerca dos artigos 138 e 139 do Dec. Lei 37/1966 foi enfático ao esclarecer que:
o prazo decadencial neles estabelecido é de cinco anos a contar da data da infraçã
o e se refere ao direito de impor qualquer das penalidades previstas no artigo 96 [
do DecretoLei 37], inclusive a pena de perdimento dos bens.

Neste contexto, impende transcrever os dispositivos previstos no Textos Legais em
epígrafe:
c) Regras de Decadência para infração aduaneira nas importações:
Decreto Lei no 37/1966:
Art.138 - O direito de exigir o tributo extingue-se em 5 (cinco) anos, a contar do
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que poderia ter sido lançado.
Art.139 - No mesmo prazo do artigo anterior se extingue o direito de impor
penalidade, a contar da data da infração.
Regulamento Aduaneiro:
Art. 752. O direito de exigir o tributo extingue-se em cinco anos, contados
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que poderia ter sido lançado;
ou
II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício
formal, o lançamento anteriormente efetuado.
§ 1o O direito a que se refere o caput extingue-se definitivamente com o decurso
do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada a constituição
Fl. 19316
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.886 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720621/2019-41
8
do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de qualquer medida
preparatória indispensável ao lançamento
§ 2o Tratando-se de exigência de diferença de tributo, o prazo a que se refere o
caput será contado da data do pagamento efetuado
§ 3o No regime de drawback, o termo inicial para contagem a que se refere o
caput é, na modalidade de:
I - suspensão, o primeiro dia do exercício seguinte ao dia imediatamente posterior
ao trigésimo dia da data limite para exportação; e
II - isenção, o primeiro dia do exercício seguinte à data do registro da declaração
de importação na qual se solicitou a isenção.
Art. 753. O direito de impor penalidade extingue-se em cinco anos, contados da
data da infração.
Portanto, diante das considerações acima colocadas, entende-se que no caso de
infração aduaneira, seja ela decorrente de meras informações intempestivas ou decorrente de
processos envolvendo suspeitas de atos simulados ou fraudulentos, o termo inicial para contagem
do prazo decadencial é o da data da infração nos termos e fundamentos supra.
Compulsando as informações do Auto de Infração, especialmente a data em que foi
formalizado, verifica-se que a fiscalização procedeu na lavratura na data de 18/11/2019 as 14:23
hs. Não se olvide que o prazo decadencial deve ser computado entre o fato gerador, data da
infração e aquela da intimação dos contribuintes do respectivo lançamento.
Todavia o caso em tela é impactante que na própria na data da lavratura do Auto,
que por questões óbvias é anterior a intimação dos contribuintes autuados, a decadência já estava
materializada. Basta correlacionar a data da ultima infração apresentada no Auto de Infração,
ocorrida aos 29/07/2014.
Neste sentido, a decisão da DRJ foi enfática ao referir-se as razões de aplicação da
regra geral que parte de contagem do prazo que parte da data da infração nos termos da própria
Solução de Consulta da COSIT:
Com efeito, anuímos na integra com o entendimento exposado na retrocitada
Solução de Consulta Interna. Destaque-se que a fundamentação da referida SCI
Cosit no 32/2013, apesar de citar que a divergência acerca do prazo decadencial
surgiu inicialmente em relação à multa prevista no art. 83, I, da Lei no 4.502, de
1964, reporta-se de maneira geral a todas as multas relacionadas ao controle
administrativo das importações, dentre as quais se encontram, por certo, aquelas
relacionadas à interposição fraudulenta de terceiros/cessão de nome.
Assim sendo, ante todo o exposto, e considerando que as Declarações de
Importação objeto desta autuação foram registradas no período de 02/07/2014 a
29/07/2014; considerando que infração de tal natureza se consuma com o
registro da DI (fato gerador); considerando que o Auto de Infração foi lavrado em
Fl. 19317
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.886 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720621/2019-41
9
18/11/2019 (fl.03) e a ciência dos interessados dada apenas em data
superveniente à confecção do AI, ou seja, após o lapso decadencial qüinqüenal,
que ocorreu em 29/07/2019, temos que o presente crédito tributário encontra-se
extinto pela decadência.
Do exposto, merece ser mantida a r. decisão de primeiro grau, motivo pelo qual não
deve ser provido o Recurso de Ofício.
3
DO DISPOSITIVO.
Isto posto, conheço do recurso e nego provimento.
Assinado Digitalmente
MATEUS SOARES DE OLIVEIRA

Fl. 19318
DF CARF MF
Original